Tribunal: TJDFT
Processo: 0727868-57.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-07

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA BAGATELA. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL COM CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MANUTENÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Lei no 10.826/2003, art. 14) exige prova segura da materialidade e da autoria, demonstradas por auto de apreensão, laudo pericial e depoimentos firmes e coerentes dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante.
2. A palavra dos agentes públicos goza de presunção de legitimidade, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios e não infirmada por provas em sentido contrário. Precedentes do STJ e TJDFT.
3. A alegação defensiva de coação moral na confissão extrajudicial não encontra respaldo no conjunto probatório, sendo insuficiente para afastar a credibilidade dos relatos policiais e demais provas.
4. Não se aplica o princípio da insignificância ao porte de arma de fogo municiada, por evidenciar elevado grau de reprovabilidade e risco à incolumidade pública.
5. Na dosimetria, é legítima a valoração negativa da culpabilidade quando o crime for cometido durante cumprimento de pena, conforme jurisprudência do STJ. A compensação parcial entre a agravante da multirreincidência e a atenuante da confissão espontânea atende ao princípio da proporcionalidade, diante da preponderância daquela (STJ, Tema 585).
6. Recurso conhecido e não provido.